Tribunal: TJDFT
Processo: 0713044-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713044-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: EBAC-EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão de ID 228740666 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que não há razão para que a operadora de saúde não realize a cobrança do prêmio complementar por cancelamento antecipado; que a cobrança está prevista em cláusula de aviso prévio; que o cancelamento deve ser solicitado com sessenta dias de antecedência; que o pagamento do prêmio é devido até o efetivo cancelamento; que foi programado o fim da vigência para o dia 19/3/2025; que o atraso no pagamento resulta na suspensão automática do direito às coberturas; que a relação entre as partes não é de consumo; que os reajustes aplicados são legais. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a autorização da cobrança do prêmio complementar por cancelamento antecipado. Custas recolhidas (ID 70499380). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de cobrança de cláusula de aviso prévio existente em contrato coletivo empresarial. A parte agravante afirma, em síntese, que a RN 557/2022 da ANS estabelece que as condições de cancelamento do contrato devem estar previstas no termo firmado entre as partes, bem como reconhece que o pedido de cancelamento ocorreu em novembro de 2024 e que a cobrança remanescente decorre de cláusula que estabelece aviso prévio. Ocorre que, conforme elucidativo precedente desta Corte, “o parágrafo único do art. 17 da RN no 195/2009 da ANS, que previa a necessidade de aviso prévio de 60 dias para cancelamento de planos de saúde, foi declarado nulo pela Justiça Federal nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101 e pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) por meio da RN no 455/2020, posteriormente revogada pela RN no 557/2022. (...) A nulidade da norma implica na invalidade das disposições contratuais baseadas no aviso prévio, sendo vedada a cobrança de mensalidades relativas ao período posterior à solicitação de cancelamento do plano de saúde” (Acórdão 1975776, 0710501-42.2024.8.07.0007, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025) (grifo nosso). Portanto, a previsão contratual de necessidade de observância de aviso prévio pode ser, prima facie, afastada, admitindo a rescisão contratual, a partir do requerimento formulado pelo contratante e considerando ilegítima a cobrança de mensalidades vencidas após a formalização do cancelamento, independentemente da incidência das normas protetivas do consumidor. Além da inexistência de probabilidade de provimento do recurso, não há risco de dano, uma vez que eventual julgamento de improcedência do pedido autoriza a cobrança dos valores referentes ao período de novembro de 2024 a março de 2025. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora